Tribunal: TJDFT
Processo: 0731261-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731261-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCELO GONCALVES DA SILVA contra decisão de ID 238686072, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA BANDEIRA em desfavor da parte retromencionada, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a ordem de constrição do percentual de 10% do valor do salário mensal do agravante, até a quitação do valor total da dívida em execução. Sustenta o recorrente que o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp no 1582475/MG, entendeu pela possibilidade de mitigar a impenhorabilidade de quantia de natureza salarial desde que a constrição não macule a subsistência do devedor. Afirma que “é preciso conhecer as particularidades fáticas deste caso paradigma. E é necessário destacar que o devedor do caso concreto era pessoa com renda mensal no importe de R$ 33.153,04 (trinta e três mil, cento e cinquenta e três reais e quatro centavos), tendo ficado evidente que não haveria prejuízo à subsistência deste devedor e sua família caso o judiciário atuasse de modo a criar outra exceção além daquela já prevista pelo legislador no §2o do art. 833 do Código de Processo Civil”. Assevera que, no seu caso, é pessoa em estado de hipossuficiência econômica e que possui renda de R$ 1.660,62, conforme demonstrado no ID 225337780 (origem), motivo pelo qual deve ser mantida a regra da impenhorabilidade de salário. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja acolhida a sua impugnação e, consequentemente, seja desconstituída a penhora sobre sua remuneração. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 196539068. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, esta Turma Cível, na esteira da corrente majoritária do STJ, tem adotado o entendimento no sentido da mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pela possibilidade de penhora de remuneração, com a condicionante de manutenção da dignidade do devedor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MÉRITO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO. PROVENTOS DE BOMBEIRO MILITAR APOSENTADO. MODIFICAÇÃO DE 30% PARA 10%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.1. A citação por edital é válida quando o juízo realiza diligências suficientes para localização do executado. A lei não exige o esgotamento absoluto de todas as possibilidades, mas a demonstração de esforço razoável nas tentativas de localização, como ocorreu no caso com pesquisas em sistemas conveniados, e consultas a concessionárias de serviços públicos.2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, consolidou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade de salários e proventos (art. 833, IV, do Código de Processo Civil - CPC) pode ser flexibilizada quando se preserva percentual suficiente para garantir o mínimo existencial do devedor e de sua família.3. A execução deve conciliar o interesse do credor (art. 797 do CPC) com o princípio da menor onerosidade para o executado (art. 805 do CPC).4. No caso, o juízo de origem determinou a penhora de 30% dos proventos líquidos do executado. Após análise dos diversos empréstimos consignados em folha de pagamento e do valor livre da remuneração de R$ 4.955,75, a redução do percentual de penhora para 10% dos proventos líquidos do agravante representa medida adequada, proporcional e razoável, que permite a satisfação gradual do crédito sem comprometer a subsistência do executado.5 Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 2015773, 0716333-43.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% da remuneração mensal da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.A questão em discussão consiste em saber se é possível relativizar a regra de impenhorabilidade de salário para admitir penhora parcial de rendimentos quando preservada a dignidade do devedor e de sua família. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora de parte do salário do devedor, mesmo em dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.4.No caso, a agravada demonstrou, por documentos, que recebe salário líquido de R$4.857,03. Desse modo, quando não há o comprometimento da subsistência digna do executado e de sua família, deve ser admitida a constrição de parte da remuneração, observadas as peculiaridades do caso concreto.5. Verifica-se a ausência de comprometimento da dignidade da executada, é admissível a constrição parcial de 10% sobre os rendimentos líquidos. A medida é proporcional e razoável diante da frustração da execução por outros meios e da necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.6.A fixação do percentual de penhora admite revisão posterior caso demonstrada alteração na situação financeira da devedora. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 2013290, 0713003-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Na espécie, verifica-se que o agravante auferia, em 2023, rendimentos brutos de cerca de R$ 4.100,00, que, após os descontos compulsórios e empréstimos voluntariamente contraídos, perfazia o montante líquido aproximado de R$ 1.400,00 (ID 162590058 - Pág. 6 a 8). No entanto, não há nos autos qualquer notícia sobre o estado financeiro atual do agravante, tendo em vista que não acostou documentos que demonstrem o valor atualizado da renda auferida muito menos as despesas ordinárias e extraordinárias por ele pagas. De fato, nesta análise prefacial, diante dos documentos colacionados aos autos, não se pode afirmar que a efetivação da constrição sobre a remuneração bruta do agravante, abatidos os descontos compulsórios, causará impacto significativo na sua vida a ponto de lhe exigir ajustes hercúleos para solver dívida não adimplida voluntariamente, mormente se observado percentual razoável, que lhe assegure a manutenção de sua dignidade. Assim, nesta análise prefacial, entendo que a penhora de percentual da remuneração bruta do agravado, abatidos os descontos compulsórios, para fazer frente a um débito de aproximadamente R$ 4.000,00, não implicará ofensa ao mínimo existencial do devedor nem de seus dependentes, devendo o referido percentual ser fixado quando da análise do mérito deste recurso, após oportunização do contraditório e da ampla defesa, para sua melhor adequação ao caso em testilha. Registro que, compulsados os autos de origem, não houve pagamento voluntário, nem proposta de acordo pelo agravante, e que a pesquisa e a constrição de numerários junto ao SISBAJUD se mostraram pouco exitosas. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator